Tribunal: TJPA
Processo: 0018277-33.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA APELADA. AJUIZAMENTO DA RECONVENÇÃO POSTERIOR AO PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/1932. ACOLHIDA. RECONVENÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, III, DO CPC/15. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA APELANTE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. À UNANIMIDADE.1 - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA APELADA - O apelante suscita a incidência da prescrição trienal nas parcelas requeridas pela empresa Apelada em sede de Reconvenção, com base no artigo 206, §3º, V, do CC/02. E, sendo outro o entendimento, defende a incidência da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32), uma vez que o fato gerador (assinatura do Termo do Contrato n.º 71/94) estaria datado de 23.06.1994, enquanto a Ação de reconvenção fora ajuizada somente no dia 16.08.2005, transcorrendo-se aproximadamente 11 anos.2-O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Seguindo este entendimento, a Colenda Corte ao julgar uma Ação de natureza indenizatória, em sede de recurso repetitivo (Tema 553 do STJ), consignou que o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre as disposições do Código Civil de 2002.3- Embora a Apelada suscite a incidência da prescrição vintenária, em observância a disposição contida no Código Civil de 1916, tal prazo não se aplica à Fazenda Pública, tendo em vista que o Decreto nº 20.910/1932 já vigorava como norma de caráter especial, sendo perfeitamente aplicável a tese jurídica firmada no precedente, diante de sua ratio decidendi, estar assentada na regra da especialidade. Reconvenção improcedente, diante da prescrição.4 - DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO ESTADO. O Apelante ajuizou a Ação de Cobrança em 14.10.1997 (Fls. 02), com o objetivo de receber valor que alega ter pago a maior referente ao termo aditivo contratual firmado no ano de 1994, portanto datas que demonstram a não consumação da prescrição quinquenal. 5-DO MÉRITO DA COBRANÇA. A questão em análise reside em verificar se o Apelante faz jus ao pagamento do valor de R$ 59.626,08 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos) que teria sido pago à maior na prestação de contas do 2º Termo Aditivo, tendo o Magistrado de origem julgado improcedente o pedido do Apelante, sob a justificativa de que o referido valor corresponde, em verdade, a uma das parcelas do contrato original nº 071/94.6-Segundo o Estado do Pará, o Poder Público deveria pagar à apelada, em relação ao 2º Termo Aditivo, o valor total de R$ 365.214,79, mas teria pago o montante de R$ 424.840,87 (R$ 100.000,00 ? cheque n.º 629911 de 30.09.94; R$ 46.961,39 ? cheque n.º 629923 de 11.10.94; R$ 108.287,34 ? cheque n.º 674952 de 15.12.94; R$ 100.000,00 ? cheque n.º 631684 de 08.11.94 e, R$ 69.592,14 pela ordem de saque de 16.12.94), situação que teria resultado em um valor excedente de R$ 59.626,08. Alega ainda, equívoco do magistrado na conversão do cruzeiro real para o real, vez que a conversão dos valores das obrigações contraídas em Cruzeiros Reais para Real seria feita através da divisão do valor em Cruzeiro Real pela URV.7-Contudo, o Estado Apelante não logrou êxito em demostrar suas alegações, em verdade, a ordem de saque do valor de R$ 69.592,14, de 16.12.1994 (fls. 81) que entende corresponder ao 2º termo aditivo, ao que tudo indica, corresponde ao pagamento da 2ª parcela do contrato original nº 071/94, firmado no valor total de CR$ 382.756.763,20 a ser pago em 02 parcelas, sendo a primeira paga no valor de CR$ 191.378.381,60 em 23.06.1994 (fl. 78) e, a segunda no valor de R$ 69.592,14 em 21.07.1994, parcela cujo pagamento consoante fl. 81 teria ocorrido de fato em 16.12.1994. De acordo com os autos, não se verifica a ocorrência de um segundo pagamento no valor de R$ 69.592,14, de forma que não há como reconhecer o direito de ressarcimento apontado pelo Estado, pelo que merece ser mantida a sentença quanto ao ponto. 8 - Apelo e Reexame conhecidos e parcialmente providos, com o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes. À unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão nº
Apelação Cível nº 0018277-33.2005.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/PA
Apelante: Estado do Pará
Procurador: Fábio Lucas Moreira
Apelada: Potypará Serviços de Vigilância LTDA
Advogado: Benedito Marques da Rocha OAB/PA 3.188
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA APELADA.
AJUIZAMENTO DA RECONVENÇÃO POSTERIOR AO PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/1932. ACOLHIDA. RECONVENÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, III, DO CPC/15.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA APELANTE.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL.
MÉRITO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. À UNANIMIDADE.
1 - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA APELADA - O apelante suscita a incidência da prescrição trienal nas parcelas requeridas pela empresa Apelada em sede de Reconvenção, com base no artigo 206, §3º, V, do CC/02. E, sendo outro o entendimento, defende a incidência da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32), uma vez que o fato gerador (assinatura do Termo do Contrato n.º 71/94) estaria datado de 23.06.1994, enquanto a Ação de reconvenção fora ajuizada somente no dia 16.08.2005, transcorrendo-se aproximadamente 11 anos.
2-O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Seguindo este entendimento, a Colenda Corte ao julgar uma Ação de natureza indenizatória, em sede de
recurso repetitivo
(Tema 553 do STJ), consignou que o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre as disposições do Código Civil de 2002.
3- Embora a Apelada suscite a incidência da prescrição vintenária, em observância a disposição contida no Código Civil de 1916, tal prazo não se aplica à Fazenda Pública, tendo em vista que o Decreto nº 20.910/1932 já vigorava como norma de caráter especial, sendo perfeitamente aplicável a tese jurídica firmada no precedente, diante de sua
ratio decidendi
, estar assentada na regra da especialidade. Reconvenção improcedente, diante da prescrição.
4 -

DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO ESTADO. O Apelante ajuizou a Ação de Cobrança em 14.10.1997 (Fls. 02), com o objetivo de receber valor que alega ter pago a maior referente ao termo aditivo contratual firmado no ano de 1994, portanto datas que demonstram a não consumação da prescrição quinquenal.
5-DO MÉRITO DA COBRANÇA. A questão em análise reside em verificar se o Apelante faz jus ao pagamento do valor de R$ 59.626,08 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos) que teria sido pago à maior na prestação de contas do 2º Termo Aditivo, tendo o Magistrado de origem julgado improcedente o pedido do Apelante, sob a justificativa de que o referido valor corresponde, em verdade, a uma das parcelas do contrato original
nº 071/94.
6-Segundo o Estado do Pará, o Poder Público deveria pagar à apelada, em relação ao 2º Termo Aditivo, o valor total de R$ 365.214,79, mas teria pago o montante de R$ 424.840,87 (R$ 100.000,00 - cheque n.º 629911 de 30.09.94; R$ 46.961,39 - cheque n.º 629923 de 11.10.94; R$ 108.287,34 - cheque n.º 674952 de 15.12.94; R$ 100.000,00 - cheque n.º 631684 de 08.11.94 e, R$ 69.592,14 pela ordem de saque de 16.12.94), situação que teria resultado em um valor excedente de R$ 59.626,08. Alega ainda, equívoco do magistrado na conversão do cruzeiro real para o real, vez que a conversão dos valores das obrigações contraídas em Cruzeiros Reais para Real seria feita através da divisão do valor em Cruzeiro Real pela URV.
7-Contudo, o Estado Apelante não logrou êxito em demostrar suas alegações, em verdade, a ordem de saque do valor de R$ 69.592,14, de 16.12.1994 (fls. 81) que entende corresponder ao 2º termo aditivo, ao que tudo indica, corresponde ao pagamento da 2ª parcela do contrato original nº 071/94, firmado no valor total de CR$ 382.756.763,20 a ser pago em 02 parcelas, sendo a primeira paga no valor de CR$ 191.378.381,60 em 23.06.1994 (fl. 78) e, a segunda no valor de R$ 69.592,14 em 21.07.1994, parcela cujo pagamento consoante fl. 81 teria ocorrido de fato em 16.12.1994. De acordo com os autos, não se verifica a ocorrência de um segundo pagamento no valor de R$ 69.592,14, de forma que não há como reconhecer o direito de ressarcimento apontado pelo Estado, pelo que merece ser mantida a sentença quanto ao ponto.
8 -
Apelo e Reexame conhecidos e parcialmente providos
, com o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes.
À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) de agosto à 17 (dezessete) de agosto de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0018277-33.2005.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra POTYPARÁ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº 0012304-48.1997.8.14.0301 - em apenso) ajuizada pelo Apelante e da Reconvenção (processo nº 0018277-33.2005.8.14.0301) apresentada pela Apelada.
Consta da Ação de Cobrança (fls. 02/06 - Apenso), que o Apelante celebrou contrato de prestação de serviços e vigilância em geral, com a Apelada, através do Termo de Contrato n.º 071/94, pelo período de 18.05.1994 à 18.07.1994, com o valor total de CR$ 382.756.763,20 (trezentos e oitenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e três cruzeiros reais e vinte centavos), correspondentes à 237.200,83 URV¿S, sendo o valor unitário da URV equivalente à 1.613,64. O referido contrato seria adimplido mediante 2 parcelas de CR$ 191.378.381,60 (cento e noventa e um milhões, trezentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e um mil cruzeiros reais e sessenta centavos), correspondentes a 118.600,41 URV¿S cada parcela. No referido contrato ficou estabelecido que o pagamento seria efetuado da seguinte forma: 1ª parcela até 10 dias após a assinatura e, a 2ª parcela até 30 dias após o pagamento da 1ª.
Relatou que no dia 18.07.1994, por conveniência administrativa, assinaram o 1º Termo Aditivo do contrato original, prorrogando o prazo de execução por mais 2 meses, com o valor total de R$ 293.922,78 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), cujo pagamento seria efetivado através de 2 parcelas mensais de R$ 146,961,39 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos). No referido aditivo ficou estabelecido que o pagamento seria efetuado da seguinte forma: 1ª parcela até 10 dias após a assinatura e, a 2ª parcela até 30 dias após o pagamento da 1ª.
Informou que, posteriormente, por necessidade de serviço, houve uma segunda prorrogação ao contrato original (até o dia 31.12.94), através da assinatura do 2º Termo Aditivo, com preço total de R$ 364.567,29 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos). No referido aditivo ficou estabelecido que o pagamento seria efetuado em 04 parcelas, da seguinte forma: a 1ª parcela (R$ 39.705,77) e 2ª parcela (R$ 108.287,34) seriam adimplidas no momento da assinatura do Termo e, a 3ª e 4ª parcelas (ambas no valor unitário de R$ 108.287,34) seriam pagas, respectivamente, nos dias 20.11.1994 e 20.12.1994.
Afirmou que a Secretaria de Estado de Educação, após efetuar todos os pagamentos convencionados à Apelada, detectou que o Poder Público pagou R$ 59.626,08 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos) a mais do que o devido. Por fim, requereu a devolução do referido valor ao erário público.
Por outro lado, no prazo da contestação, a Apelada apresentou Ação de Reconvenção às fls. 02/06, informando que a 5ª Cláusula do Contrato de origem, previa que o pagamento total de 237.800,82 URV¿S seria efetuado em 2 parcelas: a primeira, 10 (dez) dias após a assinatura do contrato (28.05.1994) e a segunda, 30 dias depois de liquidada a primeira.
Contudo, asseverou que o pagamento da 1ª parcela ocorreu somente no dia 23.06.1994, com URV diversa (CR$ 2.499,18) daquela prevista em contrato (CR$ 1.613,64) e, ao invés de ser pago R$ 118.600,41 URV¿S só fora efetuado o pagamento equivalente à 76.576 URV¿S, bem como, o pagamento da 2ª parcela (a moeda vigente já era o REAL) também ocorreu de forma tardia (21.07.1994) e com valor à menor (69.592,14 URV¿S), o que totalizou o pagamento total de 146.168,00 URV¿S, gerando uma diferença de 91.032 URV¿S, tendo em vista que a previsão contratual era de 237.800,82 URV¿S.
Afirmou que, diferentemente do que tenta induzir o Apelante, o valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) efetuado no dia 30.09.1994, não corresponde à um adiantamento do 2º aditivo, correspondendo, na verdade, a uma amortização das parcelas inadimplidas pela SEDUC.
Aduz ter direito as diferenças relativas ao contrato originário (91.032 URV¿S), bem como, R$ 293.922,78 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e vinte dois reais) referente aos aditivos contratuais, uma vez que ao invés de pagar o montante de R$ 659.137,57 (seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos- aditivo 1 + 2), pagou somente R$ 424.840,87 (quatrocentos e vinte quatro mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).
Por fim, requereu a procedência da ação, para condenar o Estado do Pará ao pagamento total de R$ 13.694.636,29 (treze milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte nove centavos), correspondente à somatória de R$ 2.677.726,83 (diferentes de URV¿S- contrato originário) + R$ 11.016.909,46 (diferenças dos dois termos aditivos), todos devidamente atualizados, a fixação de honorários advocatícios no importe de 20% do montante atualizado.
Em seguida, após a apresentação de contestações à ação de cobrança (fls. 47/50 - apenso) e a ação de reconvenção (fls. 48/61), o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fl. 156/160):
(...) Isto posto,
julgo IMPROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA que o ESTADO DO PARÁ move contra POTYPARÁ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA e PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de RECONVENÇÃO que POTYPARÁ move contra o ESTADO, para CONDENAR o ESTADO-Reconvindo a pagar ao Requerido-Reconvinte a quantia de R$ 100.350,79
(cem mil, trezentos e cinqüenta reais e setenta e nove centavos). Sem custas, vencida a Fazenda Pública Estadual sem antecipação de custas.
Honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação pela parte sucumbente
. Sobre os valores da condenação aplicar-se-ão JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA na forma das Súmulas nºs 43 e 54 do STJ. Traslada-se cópia dessa sentença em ambas as ações, COBRANÇA e RECONVENÇÃO, de acordo com art. 318 do CPC. P.R.I.C. Belém, 17 de dezembro de 2012. (grifos nossos).
Contra esta decisão, a Apelada opôs Embargos de Declaração às fls. 161/162, contudo, foram rejeitados pelo Juízo a quo (fls. 191/194).
Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação às fls. 163/182, arguindo a incidência da prescrição trienal, com base no artigo 206, §3º, V, do CC/02, em observância ao princípio da Supremacia do interesse público sobre o particular. E, sendo outro o entendimento, defende a incidência da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32), uma vez que o fato gerador (assinatura do Termo do Contrato n.º 71/94) está datado em 23.06.1994, enquanto a Ação de reconvenção fora ajuizada somente no dia 16.08.2005, transcorrendo-se aproximadamente 11 anos.
Aduz que a conversão do Cruzeiro Real (moeda vigente à época da celebração do contrato) para o Real (nova unidade monetária) ocorreu de forma correta, através da divisão do valor em cruzeiro real pela URV (URV que à época correspondia à 2.750,00 cruzeiros reais), em observância as Lei nº 8.880/94 c/c Lei nº 9.069/95, bem como, as disposições das MP¿S (542/94, 566/94, 596/94, 635/94, 681/94, 731/94, 785/94, 851/95, 911/95, 953/95, 978/95, 1004/95 e 1.027/95).
Ressalta que somente o Contrato principal teve seus valores expressos em cruzeiros reais, sendo a 1ª parcela paga em cruzeiros reais (CR$ 191.378.381,60), em razão do adimplemento ter ocorrido em data anterior a vigência do REAL, enquanto a 2ª parcela fora paga em REAL (R$ 69.592,14), diante da conversão do cruzeiro real para real (CR$ 191.378.381,60/ URV - CR$2.499,18).
Afirma que o Juízo a quo equivocou-se ao pegar o valor global do contrato e transformá-lo em real (1 URV= 1 real), pois não observou que a 1ª parcela fora paga em cruzeiros reais, cuja divisão correspondia à URV - CR$2.499,18 e não a URV= 1 real, o que resultou no aumento da dívida estatal, o que caracterizaria a improcedência da reconvenção.
Reitera o pedido suscitado na Ação de Cobrança, qual seja, o ressarcimento do erário público no valor de R$ 59.626,08, uma vez que teria pago o montante de R$ 424.840,87. Aduz que o valor devido pela apelada (R$ 59.626,08) não corresponde a uma das parcelas do contrato original nº 071/94, tendo o Magistrado de origem se equivocado na conversão do cruzeiro real para o real.
Defende a redução dos honorários advocatícios para 5% sobre o valor da causa, com base no art. 20, §4º do CPC, bem como, a fixação dos juros e correção monetária em observância aos preceitos legais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.
A apelada apresentou contrarrazões às fls. 200/205, arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso com base no CPC/73, uma vez que o Estado do Pará apelou antes do julgamento dos Embargos de Declaração, sem ter ratificado suas razões recursais.
Aduz a ausência de prescrição, uma vez que o contrato fora celebrado na vigência do CC/1916, que previa como limite prescricional o prazo de 20 (vinte) anos. Defende que se prescrito estivesse o seu crédito, de igual forma, estaria o do Apelante, tendo em vista que o contrato fora findado no dia 31/12/1994.
Destaca que persistem as diferenças relativas ao contrato de origem (91.032-URV¿S) e mais R$ 293.922,78 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e vinte dois reais), considerando que o Estado/Apelante pagou apenas R$ 424.840,87 (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) de um montante de R$ 659.137,57 (seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos) relativo aos dois aditivos, ou seja, não quitou o contrato originário e nem seus aditivos, permanecendo em favor da apelada, as diferenças já destacadas.
Por fim, requer o não conhecimento do recurso e, sendo outro o entendimento, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de todas as diferenças de correção em relação à conversão de URV para real e, ainda, os valores não pagos propriamente ditos, dos contratos e seus aditivos, conforme demonstrado às fls. 38/39, no importe de R$ 6.028.931,30 (seis milhões, vinte oito mil, novecentos e trinta e um reais e trinta centavos), valores esses, que devem ser corrigidos a partir de janeiro de 1995, mantendo-se a condenação de honorários de 20% da condenação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça de 15.12.2016 (fls. 237/238).
Remetidos os autos ao Órgão Ministerial (fl. 240), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer, afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção (fls.242/243).
É o relato do essencial.
VOTO
À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA APELADA
O apelante suscita a incidência da prescrição trienal nas parcelas requeridas pela empresa Apelada em sede de Reconvenção, com base no artigo 206, §3º, V, do CC/02. E, sendo outro o entendimento, defende a incidência da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32), uma vez que o fato gerador (assinatura do Termo do Contrato n.º 71/94) estaria datado de 23.06.1994, enquanto a Ação de reconvenção fora ajuizada somente no dia 16.08.2005, transcorrendo-se aproximadamente 11 anos.
Em que pese a tempestividade da Reconvenção, necessário verificar se houve prescrição das parcelas nela pleiteadas.
Como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, haja vista a aplicação analógica do art. 21 da Lei nº 4.717/1965 e em virtude da incidência da Súmula nº 150/STF, conforme decidido no julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.273.643/PR).
3.
A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.
4. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, haja vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017).
Deste modo, considerando que fora oportunizado à apelada manifestar-se quanto a matéria em questão, em sede de contrarrazões, possível sua apreciação no julgamento do presente Apelo.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal,
independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular
.
Seguindo este entendimento, a Colenda Corte ao julgar uma Ação de natureza indenizatória, em sede de
recurso repetitivo
(Tema 553 do STJ), consignou que o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre as disposições do Código Civil de 2002, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
(ART. 1º DO DECRETO20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIADA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSOESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal
(art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011,págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Públicaem Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal -previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra aFazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação
. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - SãoPaulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de DireitoAdministrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág.1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: (...)
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema
.
8. Recurso especial não provido
. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - Resp.: 1251993 PR 2011/0100887-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/12/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2012). (grifo nosso).
No caso dos autos, embora a Apelada suscite a incidência da prescrição vintenária, em observância a disposição contida no Código Civil de 1916, tal prazo não se aplica à Fazenda Pública, tendo em vista que o Decreto nº 20.910/1932 já vigorava como norma de caráter especial, sendo perfeitamente aplicável a tese jurídica firmada no precedente, diante de sua
ratio decidendi
, estar assentada na regra da especialidade.
Aliás, cumpre ressaltar que, ainda na vigência da lei civil de 1916, a aplicabilidade da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932) já era reconhecida pelo STJ, conforme se observa nos seguintes julgados:
Administrativo. RECURSO ESPECIAL. Ex-policial militar. Reintegração no serviço ativo. Ação contra a Fazenda Pública.
Prescrição qüinqüenal. Decreto nº 20.910/32. CCB, art. 177. Inaplicabilidade. - Nas ações propostas contra as Fazendas Públicas aplica-se o prazo prescricional qüinqüenal disciplinado no Decreto nº 20.910/32 e não a prescrição vintenária inscrita na regra do artigo 177, do Código Civil.
- Em se tratando de ação de reintegração ajuizada por ex-policial militar, de natureza nitidamente estatutária, a análise da pretensão insere-se na seara do direito administrativo. - Recurso especial conhecido. (STJ - REsp: 247957 SP 2000/0012408-7, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 25/04/2000, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.05.2000 p. 219).
As decisões mais atualizadas do STJ reiteram o entendimento adotado no precedente:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TESE REPETITIVA. APLICAÇÃO. 1.
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Tese Repetitiva 553 / REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)
. 2. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ- REsp 1267108/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1.
Esta Corte firmou compreensão segundo o qual o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.
2. Conclui-se que o descumprimento da medida liminar pelo Estado é o ato do qual se originou lesão ao direito dos agravados. Tendo em vista que o descumprimento da liminar se deu em 05/12/1990 e a ação foi ajuizada em 2003, verifica-se a ocorrência da prescrição.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp 1630163/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 16/10/2017).
PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO. SÚMULA 168/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II
- Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de cinco anos, previsto no Decreto 20.910/32, e não de três anos, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a geral.
III - Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado, a teor da Súmula 168/STJ.
IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
V - Agravo Regimental improvido.
(AgRg nos EREsp 1291659/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 03/10/2017).
No mesmo sentido, colaciono decisões dos Tribunais Pátrios em casos análogos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA. 1. As demandas judiciais contra a Fazenda Pública prescrevem no prazo de 5 anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão à exigência do direito subjetivo violado. 3. O prazo prescricional quinquenal no caso de indenização por danos morais decorrentes de acidente em serviço, não aferíveis de plano, podem ter início na data da ciência inequívoca do dano pela vítima. 4. Ultrapassado o prazo de cinco entre a lesão ao direito ou seu conhecimento e o ajuizamento da ação, é de rigor o reconhecimento da prescrição. 5. Apelação não provida.
(TRF-3 - AC: 00152990620064036105 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 20/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE BARRACA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO ACERCA DO ANO EM QUE OCORREU A DERRUBADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO ALCANÇA A FAZENDA PÚBLICA, DEVENDO A AUTORA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 333, I, DO CPC/1973). TESTEMUNHAS QUE RELATARAM, DE FORMA UNÍSSONA, A OCORRÊNCIA DA DEMOLIÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO N. 20.190/1932.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7 DO STJ.
(TJ-SC - AC: 00023349220118240061 São Francisco do Sul 0002334-92.2011.8.24.0061, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 05/06/2018, Primeira Câmara de Direito Público) - Grifo nosso
AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAQUES EM CONTA CORRENTE DE FALECIDO SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Em relação à Fazenda Pública deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/1932
. No tocante ao BANRISUL, sociedade de economia mista, tenho que o caso envolve relação de prestação de serviço (correntista/Banco), sendo indiscutível, portanto, a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 27 do CDC). No caso, entre a data dos saques realizados na conta corrente e o ajuizamento da presente ação transcorreu mais de cinco anos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito. Entendimento da jurisprudência do STJ e desta Corte. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70074996877, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 23/11/2017).
(TJ-RS - AGV: 70074996877 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 23/11/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2017) - Grifo nosos
Com efeito, considerando que a Apelada ajuizou Reconvenção em 18.05.2005, com o objetivo de receber alegadas diferenças nos pagamentos relacionados ao Contrato principal e seus aditivos, ambos firmados no ano de 1994, constata-se que os valores questionados já foram consumados pela prescrição quinquenal.
Deste modo, assiste razão ao Apelante neste aspecto, devendo ser reconhecida a prescrição do direito de ação da Apelada, logo, a improcedência da Reconvenção é medida que se impõe.
DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO ESTADO
De início, cumpre esclarecer a ausência de prescrição quanto a pretensão do Estado Apelante, uma vez que o Apelante ajuizou a Ação de Cobrança em 14.10.1997 (Fls. 02), com o objetivo de receber valor que alega ter pago a maior referente ao termo aditivo contratual firmado no ano de 1994, portanto datas que demonstram a não consumação da prescrição quinquenal.
DO MÉRITO
No mérito, a questão em análise reside em verificar se o Apelante faz jus ao pagamento do valor de R$ 59.626,08 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos) que teria sido pago à maior na prestação de contas do 2º Termo Aditivo.
O Magistrado de origem julgou improcedente o pedido do Apelante, sob a justificativa de que o referido valor corresponde, em verdade, a uma das parcelas do contrato original nº 071/94, vez que 1 URV corresponderia à R$ 1,00, senão vejamos:
(...) Em relação ao Contrato 071/94, determino que o pagamento de CR$ 191.378.381,60 efetuado pelo ESTADO- RECONVINDO em favor do Requerido-Reconvinte em 23/06/1994 seja considerado em URV pela conversão do dia no montante de 76.576,46 URVs. Dessa forma, somando-se tal parcela ao pagamento de R$ 69.592,14, e
considerando 1 URV= R$ 1,00, temos que o ESTADO efetivamente pagou ao Requerido-Reconvinte o total de R$ 146.168,60. Como o contrato estipulou o valor total de 237.200,83 URVs, que representa R$ 237.200,83, há por conseguinte, um débito do ESTADO em favor do Requerido-Reconvinte no total de R$ 91.032,23
(...)
Em relação ao 2º Termo Aditivo, o mesmo previa um custo total de R$ 364.567,29. Entretanto, o ESTADO somente comprova o pagamento de parte desse valor (fls. 94-98), visto que considerou erroneamente que a ordem de saque de R$ 69.592,14 realizada em 16/12/1994 referia-se a esse segundo termo aditivo, quando na verdade representava o pagamento da 2ª parcela do contrato original 071/94
. Sendo assim, considero comprovado o pagamento de R$ 355.248,73 de um total contratado de R$ 364.567,29, restando pois um débito do ESTADO em favor do Requerido- contratado de R$ 9.318,56 (...).
Segundo o Estado do Pará, o Poder Público deveria pagar à apelada, em relação ao 2º Termo Aditivo, o valor total de R$ 365.214,79, contudo, afirma o Apelante ter pago o montante de R$ 424.840,87 (R$ 100.000,00 - cheque n.º 629911 de 30.09.94; R$ 46.961,39 - cheque n.º 629923 de 11.10.94; R$ 108.287,34 - cheque n.º 674952 de 15.12.94; R$ 100.000,00 - cheque n.º 631684 de 08.11.94 e, R$ 69.592,14 pela ordem de saque de 16.12.94), situação que teria resultado em um valor excedente de R$ 59.626,08.
Alega que o referido valor não corresponde a uma das parcelas do contrato original nº 071/94, tendo o Magistrado de origem se equivocado na conversão do cruzeiro real para o real, vez que a conversão dos valores das obrigações contraídas em Cruzeiros Reais para Real seria feita através da divisão do valor em Cruzeiro Real pela URV.
O apelante afirma que o contrato nº 071/94 teve como valor global CR$ 382.756.763,20, que seria pago em duas parcelas de CR$ 191.378.381,60. Assevera que a primeira parcela foi paga em cruzeiros reais, vez que à época do adimplemento (23.06.1994) ainda não vigorava o real (instituído em 01.07.1994). Garante que a segunda parcela foi paga no dia 21.07.1994, motivo pelo qual, já teria sido adimplida em real, especificamente no valor de R$ 69.592,14, que corresponderia à CR$ 191.378.381,60. Ressalta que o valor em real fora obtido após a divisão do cruzeiro real pela URV à época do pagamento, qual seja, 2.499,18, situação que comprovaria a integralidade do pagamento do contrato principal. a vez que a conversão dos valores das obrigações contraídas em Cruzeiros Reais para Real seria feita através da divisão do valor em Cruzeiro Real pela URV, que à época, teria sido estabelecida em 2.750,00 cruzeiros reais pelo Banco Central, para se achar o valor em real.
Contudo, o que se observa dos autos é que, apesar da alegação do Estado Apelante de que o valor de R$ 69.592,14, que alega ter pago a título de segunda parcela do contrato nº 071/94 no dia 21.07.1994 e que o valor objeto da ação de cobrança ajuizada pelo Apelante correspondente ao valor supostamente pago a maior no importe de R$ 59.626,08, realizado de forma excedente para a quitação do 2º aditivo contratual em 16.12.1994, sejam parcelas distintas, não ficou demonstrado nos autos. Explico.
A ordem de saque do valor de R$ 69.592,14, cujo pagamento fora realizado em 16.12.1994 (fls. 81) é apontada pelo Estado Apelante como valor utilizado para quitar o

2º Termo Aditivo possuía valor total de R$ 365.214,79, de forma que consoante sua alegações teria sido pago o montante de R$ 424.840,87 pelo referido termo aditivo, pagamentos que teriam ocorrido da seguinte forma:
R$ 100.000,00 - cheque nº 629911 de 30.09.94;
R$ 46.961,39 - cheque nº 629923 de 11.10.94;
R$ 108.287,34 - cheque nº 674952 de 15.12.94;
R$ 100.000,00 - cheque nº 631684 de 08.11.94 e,
R$ 69.592,14 pela ordem de saque de 16.12.94), pelo que teria resultado em um valor excedente de R$ 59.626,08, valor este objeto da ação de cobrança ajuizada pelo Estado.
Dessa forma, o Estado Apelante não logrou êxito em demostrar suas alegações, em verdade, a ordem de saque do valor de R$ 69.592,14, de 16.12.1994 (fls. 81) que entende corresponder ao 2º termo aditivo, ao que tudo indica, corresponde ao pagamento da 2ª parcela do contrato original nº 071/94, firmado no valor total de CR$ 382.756.763,20 a ser pago em 02 parcelas, sendo a primeira paga no valor de CR$ 191.378.381,60 em 23.06.1994 (fl. 78) e, a segunda no valor de R$ 69.592,14 em 21.07.1994, parcela cujo pagamento consoante fl. 81 teria ocorrido de fato em 16.12.1994. De acordo com os autos, não se verifica a ocorrência de um segundo pagamento no valor de R$ 69.592,14, de forma que não há como reconhecer o direito de ressarcimento apontado pelo Estado, pelo que merece ser mantida a sentença quanto ao ponto.
Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, para reconhecer a prescrição do direito de ação da Empresa Apelada, extinguindo

a reconvenção com resolução de mérito, na forma do art.

487, III, do CPC/15, bem como, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, mantendo a sentença nos demais termos.
Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém, 10 de agosto de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora